Tribunal: TJSP
Processo: 1028893-80.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que alega ter sido descredenciado do aplicativo da ré sem qualquer motivação e pretende seja a ré condenada à recadastrá-lo como motorista da plataforma virtual e ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do demandante. Gratuidade da justiça concedida. Autor que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que alega ter sido descredenciado do aplicativo da ré sem qualquer motivação e pretende seja a ré condenada à recadastrá-lo como motorista da plataforma virtual e ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do demandante. Gratuidade da justiça concedida. Autor que descumpriu os Termos de Uso do Motorista. Recebimento reiterado de críticas e avaliações negativas, que, por si sós, ensejam o cancelamento da conta do demandante. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença reformada apenas para conceder ao demandante os benefícios da gratuidade da justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028893-80.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABDENEGO CÍCERO CORDEIRO, é apelado 99 TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028893-80.2020.8.26.0002 -Voto no 12.088
2
VOTO N° 12.088
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Autor que
alega ter sido descredenciado do aplicativo da ré sem
qualquer motivação e pretende seja a ré condenada à
recadastrá-lo como motorista da plataforma virtual e ao
pagamento de indenização por lucros cessantes. Sentença de
improcedência dos pedidos. Apelo do demandante.
Gratuidade da justiça concedida. Autor que descumpriu os
Termos de Uso do Motorista. Recebimento reiterado de
críticas e avaliações negativas, que, por si sós, ensejam o
cancelamento da conta do demandante. Autor que não se
desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença
reformada apenas para conceder ao demandante os
benefícios
da
gratuidade
da
justiça.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 207/209, que julgou improcedentes os pedidos
de obrigação de fazer e indenização por perdas e danos.
Inconformado, apela o autor (fls. 211/224).
Sustenta, em suma, que foi excluído da plataforma virtual da ré sem
qualquer informação sobre o motivo de seu desligamento. Alega que não
sabia que possuía reclamações dos usuários, e destaca que também
reclamou de alguns passageiros. Pretende a restituição de seu cadastro
no aplicativo da demandada e a reparação por lucros cessantes.
Recurso sem preparo.
Contrarrazões a fls. 229/256.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tendo em vista os documentos de fls. 264/270,
defiro ao autor os benefícios da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028893-80.2020.8.26.0002 -Voto no 12.088
3
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a versão da inicial, o autor afirma
que era motorista do aplicativo “99”, mas que foi descredenciado sem
qualquer motivo, o que lhe trouxe prejuízos materiais. Por tais motivos,
ajuizou a presente ação, com fim de que seja recadastrado junto à
plataforma da empresa ré, bem como para que esta lhe indenize pelos
lucros cessantes, em razão do tempo que ficou descadastrado do aludido
aplicativo.
O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos por
entender que o demandante não comprovou os fatos constitutivos de seu
direito e que a ré agiu em exercício legal de seu direito.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo o recorrente elementos suficientes a elidir seu embasamento.
Com efeito, correta a decisão supra na medida em
que conclui pela improcedência dos pedidos, pelas razões a seguir
expostas.
De acordo com os “Termos de Uso” do motorista
cadastrado junto à plataforma ré:
“6.1. O Motorista Parceiro aceita que será avaliado pelos
Passageiros e pela 99 com base em critérios como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028893-80.2020.8.26.0002 -Voto no 12.088
4
qualidade do serviço, a limpeza do veículo e as taxas de
aceite e de cancelamento de corridas. O Motorista Parceiro
que for reiteradamente mal avaliado poderá ter a sua licença
de uso do Aplicativo cancelada. Sem prejuízo de outras
disposições constantes neste instrumento, o Motorista
Parceiro também poderá ter sua conta cancelada (resultando
em impedimento de acesso ao aplicativo) em casos como
pendências cadastrais, relatos de condutas inapropriadas, a
exclusivo critério da 99” (fls. 31).
Quanto às reclamações efetuadas por usuários contra
o demandante, a demandada comprovou a reiteração de avaliações
negativas (uma estrela) e críticas contra condutas praticadas pelo
motorista:
“Usou cel dirigindo” (fls. 145);
“Sofri assédio” (fls. 146);
“Não encerrou a corrida no prazo. Ele simplesmente ficou
perguntando se eu iria demorar no local do desembarque”
(fls. 147); e
“Usou cel dirigindo / Direção perigosa” (fls. 148).
Tais reclamações, por si sós, já seriam motivo
suficiente para o descadastramento do autor do aplicativo da ré, em
conformidade com a Cláusula 6.1 dos Termos de Uso acima transcrita,
visto que as queixas formuladas denotam um comportamento habitual e
desrespeitoso em relação aos usuários do serviço de transporte
particular.
A propósito, independentemente da existência de
críticas aos passageiros efetuadas pelo demandante, os Termos de Uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028893-80.2020.8.26.0002 -Voto no 12.088
5
ressaltam a possibilidade de cancelamento da conta do motorista que
recebe reiteradas críticas de comportamento, exatamente a situação em
que se enquadra o apelante.
Não bastasse, o recorrente também infringiu a
Cláusula 7.1 dos Termos de Uso do Motorista, in verbis:
“A 99 não se responsabiliza por quaisquer condutas
fraudulentas por parte do Motorista Parceiro, podendo
inclusive impedir, em razão delas, seu acesso ao Aplicativo,
bem como agir judicial ou extrajudicialmente contra o
envolvido”.
Isso porque, conforme comprovado pela demandada
a fls. 150/151, o demandante elaborou um “perfil fake” para tentar
continuar utilizando a plataforma como motorista, ocasião em que se
utilizou, inclusive, de número de CPF que não lhe pertence.
Por tudo quanto antes exposto, não há que se falar
em conduta irregular ou abusiva por parte da apelada no que se refere ao
descadastramento do autor.
Ademais, tendo em vista que a situação configura
resolução do contrato por inobservância das regras contratuais, não
havia necessidade de a ré enviar aviso prévio ao demandante, como se
fosse mera resilição unilateral por desinteresse em continuar a relação
jurídica entre as partes.
Nesse sentido:
“Prestação de serviços de transporte. Plataforma UBER.
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028893-80.2020.8.26.0002 -Voto no 12.088
6
não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação
específica à decisão ora combatida, afastada. Descredenciamento motivado. Admissibilidade.
Descumprimento das obrigações contratuais. Ausência de
irregularidade no encerramento da relação contratual.
Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de
acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores
da empresa. Sentença de improcedência mantida. Recurso
não
provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1049884-11.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2020;
Data de Registro: 05/06/2020).
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PLATAFORMA
"UBER". DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO
APLICATIVO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR
AOS
QUADROS
DE
MOTORISTAS
PARCEIROS.
DESCABIMENTO. RESCISÃO MOTIVADA. RÉ QUE
DEMONSTROU O DESCUMPRIMENTO, PELO AUTOR,
DOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTRATUALMENTE
ASSUMIDOS.
AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE
NA
EXCLUSÃO DO MOTORISTA. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso
não
provido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1066460-79.2019.8.26.0100; Relator (a): Cristina Zucchi;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 04/09/2020;
Data de Registro: 04/09/2020).
Portanto, é de rigor a manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028893-80.2020.8.26.0002 -Voto no 12.088
7
recorrida, salvo quanto à concessão da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para conceder ao autor os
benefícios da gratuidade da justiça, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora